Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722082-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARCOS CESAR ALVES DE SOUZA SANTOS, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GR8 Motors Comércio de Veículos Ltda em face da r. decisão (ID 27164546) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Marcos Cesar Alves de Souza Santos, Google Brasil Internet Ltda, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e Bytedance Brasil Tecnologia Ltda - Tik Tok Brasil, indeferiu tutela de urgência cujo objeto é determinar que o primeiro Agravado cesse qualquer ato ou acusação referente aos fatos narrados na inicial e que os demais Agravados retirem postagens e vídeos descritos nas URLs, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Narra a empresa Agravante que o primeiro Agravado entregou o veículo para revenda e vem publicando vídeos e postagens em redes sociais acusando-a de ter retirado peças do carro. Destaca, entretanto, que constou do contrato de venda em consignação que a empresa iria realizar check list para avaliação do estado do veículo. Assevera que as postagens em redes sociais vêm causando grande prejuízo à imagem da empresa; que elas extrapolam o direito de liberdade de expressão; e que possuem o nítido intuito de promover um “linchamento virtual”. Requer antecipação da tutela recursal para que o primeiro Agravado cesse as acusações e os demais Agravados retirem as postagens indicadas. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a priori, acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que as questões objeto do processo, especialmente a intenção do primeiro Agravado em atentar contra a honra da Agravante, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Registre-se que, caso se caracterize o dano moral, a presente demanda deverá ser resolvida mediante a devida indenização. Acrescente-se que, ao tentar acesso às URLs citadas, constatei que as relativas ao Facebook e Google contemplam a divulgação da empresa e há alguns comentários negativos promovidos por terceiras pessoas, citando os fatos que são objeto do processo. E na URL do Tik Tok consta a informação de “Vídeo indisponível”. Apesar de ser concebível que alguns dos comentários negativos são fruto do pedido deduzido pelo primeiro Agravado em grupo de WhatsApp (IDs 27165467, 27165470 e 27165471), cujo intuito de ofender a honra da Agravante deverá ser analisado após a instrução processual, é certo que tal ato já foi consumado, mas não há prova de que condutas dessa natureza continuem sendo perpetradas pela mesma pessoa. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator